Tribunal: TJBA
Processo: 0574919-89.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0574919-89.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO SANTOS GONCALVES e outros

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
AGITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES
. REJEI
TADA
. AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO NO PRAZO DE 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. VALIDADE DA CLÁUSULA DE DESISTÊNCIA NOS MOLDES PACTUADOS. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO A ENSEJAR INDENIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. PRÉVIO CONHECIMENTO DE RECEBIMENTO DOS VALORES PAGOS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO NA HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA, COM AS RETENÇÕES PACTUADAS. APLICABILIDADE DO CDC QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR CLÁUSULAS ESTIPULADAS EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de dialeticidade recursal na medida em que restaram combatidos os argumentos lançados no comando sentencial, pugnando o apelante pela sua reforma para julgar procedente a demanda e determinar a devolução imediata dos valores das cotas consorciais pagas, com a retenção das taxas contratuais, de forma imediata, além de condenar a seguradora na reparação pelos danos morais e materiais sofridos, ou seja, repudia especificamente os fundamentos do comando sentencial. Preliminar rejeitada.

2. Trata-se, na origem, de Ação de Rescisão Contratual de contrato de consórcio c/c devolução das quantias pagas e indenização por danos morais.

3. Cabível a devolução dos valores pagos com a retenção da taxa estipulada contratualmente, quando o pedido de desistência advém do contratante, não de forma imediata, mas em até 30 dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo a que estiver vinculado o participante. Precedentes TJ/Ba e STJ.

4. Ausência de danos morais indenizáveis. Aborrecimentos usuais decorrentes da contratação. Inexistência de danos materiais decorrentes da aplicação da Teoria do Desvio produtivo diante da ciência prévia do autor de que, na hipótese de desistência, somente receberia os valores pagos ao final do grupo de consórcio.

5. Ausência de abusividade na cláusula contratual que estipula a devolução de valores vinculada ao encerramento do consórcio. Manutenção que se impõe do comando sentencial que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos, estes autos de
Apelação Cível nº
0574919-89.2017.8.05.0001
,

em que figura, como apelante
ADRIANO SANTOS GONCALVES
e, como apelado,
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
rejeitar a preliminar
de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal agitada em sede de contrarrazões, e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator